Tribunal: STF
Processo: HC 67657
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-05
Data de publicação: 1989-09-05

Ementa:
Revisão criminal. Competência.
Convergindo as normas do Código de Processo Penal (art. 624, § 2º) e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 101, § 4º) na competência do plenário, não cabe o julgamento de revisão criminal por outro órgão, nos Tribunais em que só haja uma Turma ou Câmara Criminal.